Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÂO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ARTIGOS 238 E 239 CPC. EXECUTADO RESIDENTE EM ENDEREÇO DIVERSO. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual reconheceu a validade da citação por carta em ação de execução de título extrajudicial, cujo aviso de recebimento foi assinado por porteiro de condomínio.
2. Fato relevante. O agravante comprovou não residir no endereço onde entregue a correspondência citatória, apresentando documentos de residência em município diverso.
3. Decisão agravada. Sustentou a validade da citação com base no art. 248, § 4o, do CPC, considerando suficiente a entrega da carta ao funcionário da portaria do condomínio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) analisar a validade da citação por carta com aviso de recebimento assinado por terceiro em endereço onde o executado não mais reside; iii) analisar se o agravante deve ser condenando por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário. 5.1. O agravante comprovou ser beneficiário do BPC-LOAS, benefício concedido apenas a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, bem como a ausência de elementos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
6. Citação postal. Conquanto o § 4o do art. 248 do CPC valide a citação realizada por meio da entrega da correspondência ao porteiro do condomínio edilício, tal presunção é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. 6.1. É indispensável verificar se, ao tempo da efetivação do ato citatório, o citando realmente residia no local. A documentação apresentada pelo agravante comprova residência em município diverso daquele onde realizada a citação. 6.2. O contexto probatório evidencia a ineficácia da comunicação processual quanto ao objetivo de cientificar o réu acerca da existência da demanda, devendo ser afastada a presunção de validade da citação prevista no art. 248, § 4o, do CPC. 6.3. A nulidade da citação impede a constituição válida da relação processual, tornando nulos todos os atos praticados a partir dela, inclusive a penhora realizada via SISBAJUD.
7. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “ (......) 1. No que tange a citação pelos correios, entregue em condomínio edilício, dispõe o art. 248, § 4o do NCPC: ‘Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente’. 2. Tal presunção de validade da citação é relativa e pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de que o ato não tenha se aperfeiçoado. 3. A partir do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a correspondência foi recebida na portaria do condomínio, onde os réus não mais residiam antes do cumprimento, assim, declara-se a nulidade do processo a partir daquele ato processual inclusive, de modo a assegurar o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório (art. 293, §1o c/c art. 280, CPC). 4. Recurso conhecido e provido" (TJDFT, APC 07053179720228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 24/8/2022).
8. Para configuração da litigância de má-fé exige-se comprovação de dolo específico de causar prejuízo à parte contrária ou ao regular andamento do processo, ausente na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente e reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, com a consequente liberação dos valores penhorados.
Tese de julgamento: "1. A presunção de validade da citação por carta entregue ao porteiro de condomínio edilício é relativa e pode ser afastada mediante prova de não residência do citando no local; 2. O recebimento do BPC-LOAS constitui indício suficiente de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 248, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.069.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/10/2023; TJDFT, APC 0708563-41.2022.8.07.0020, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJe: 08/11/2024.